Tribunal: TJDFT
Processo: 0727333-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727333-40.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: LUCIO MATOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra a r. decisão proferida pela 2a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0727504-67.2020.8.07.0001, não conheceu da nova impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravante, nos seguintes termos: “Cuida-se de Cumprimento de Sentença/Execução que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Inicialmente, vejo que já houve apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 177639802), o qual foi devidamente analisado por meio da Decisão de ID 191335603, a qual foi alvo de recurso de Agravo de Instrumento de no 0716225-48.2024.8.07.0000, o qual a manteve incólume. Tratando-se de pessoa jurídica de grande porte financeiro, a Decisão de ID 235728237 apenas concedeu o prazo para parte executada promover o pagamento do valor fixado naquele "decisum", previamente ao acionamento da ferramenta SISBAJUD, cujo prazo transcorreu "in albis" (ID 238644641). Não há que se falar em reabertura de prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento ou, quiçá, a penhora, não realizada até aquele momento processual. Não cabe, portanto, novamente analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, frente à preclusão da matéria outrora discutida. Do exposto, NÃO CONHEÇO da peça de ID 239196244. No mais, DEFIRO o pleito de pesquisa/bloqueio de ativos financeiros por meio do Sistema SISBAJUD. Em face do bloqueio ora realizado, INTIME-SE a parte executada, na pessoa do seu advogado ou, inexistente este, pessoalmente, para impugnação ao bloqueio, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC). Havendo impugnação, ou transcorrido o prazo sem manifestação, VENHAM conclusos para os fins do artigo 854, §§ 4o e 5o, do CPC”. Alega o Agravante, em síntese, que o valor bloqueado (R$ 77.410,31) supera o efetivamente devido - R$ 51.977,69 -, considerando os pagamentos anteriores e os depósitos judiciais já realizados. Sustenta que há excesso de execução e que a decisão agravada desconsiderou os valores já pagos e autorizados para compensação. Requer a concessão de efeito suspensivo para evitar prejuízos ao banco agravante. Preparo comprovado (Id. 73699626). É o breve relatório. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que não conheceu da nova impugnação ao cumprimento de sentença que o banco apresentou. Ao examinar os pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso não deve ser conhecido, porque as razões recursais não são congruentes com os fundamentos da r. decisão agravada. Da análise dos autos, contata-se o Juiz a quo não conheceu da nova impugnação, sob o fundamento de que a matéria se encontra preclusa, visto que a impugnação ao cumprimento de sentença já foi apreciada e rejeitada. O Agravante, inclusive, interpôs agravo de instrumento contra a referida decisão (AI n. 0716225-48.2024.8.07.0000). O atual Agravo de Instrumento, no entanto, não ataca os fundamentos da r. decisão, tendo o Agravante, nas razões recursais, feito menção aos critérios de elaboração dos cálculos, ao invés de explicitar os motivos de a decisão não se encontrar preclusa. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve refutar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o porquê de sua reforma ou cassação. A ausência dessa impugnação, ou a falta de demonstração do desacerto da decisão, impede o conhecimento do recurso. Desse modo, o presente Agravo de Instrumento carece de regularidade formal, o que impossibilita seja conhecido, por falta de dialeticidade (art. 1.016, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...)” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...)”. (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12.6.2012, DJe 19.6.2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...)”. (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19.4.2012, DJe 4.5.2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. 1. Não cabe agravo de instrumento que, ao veicular pretensão quanto ao índice de correção monetária, não impugna os fundamentos da decisão agravada, que se limitou a rejeitar a impugnação ao laudo pericial por ausência de manifestação específica. 2. Agravo interno não provido. Acórdão 1716243, 07053583020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14.6.2023, publicado no DJe 28.6.2023) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, §1o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC, o agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorre na presente hipótese, pois o recorrente limita-se a alegar, de forma genérica, a ausência de violação ao princípio da dialeticidade. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1704424, 07041674720238070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18.5.2023, publicado no DJE: 30.5.2023) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos que não conheceu do agravo de instrumento e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1374681, 07074833920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23.9.2021, publicado no DJe 8.10.2021) Portanto, na falta de impugnação específica ou demonstração de desacerto da decisão agravada, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Ainda destaco que o Agravante reproduz neste Agravo de Instrumento os pedidos e fundamentos já analisados e rejeitados por este e. Tribunal de Justiça em outros recursos, o que configura tentativa indevida de reabrir a discussão sobre a matéria. O art. 507 do CPC dispõe que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Posto isso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por não ter impugnado especificadamente os fundamentos da r. decisão recorrida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora